Tribunal: TJSP
Processo: 2150226-85.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação Rescisória – Pretensão do autor de desconstituir sentença de procedência proferida em ação demolitória proposta contra ele pelo Município – Alegação de erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, parágrafo 1o do CPC – Indeferimento da petição inicial que se impõe – A pretensão do autor não se amolda à hipótese de erro de fato verificável dos autos – Demandante que, citado, optou por não

Ementa:
Ação Rescisória – Pretensão do autor de desconstituir sentença de procedência proferida em ação demolitória proposta contra ele pelo Município – Alegação de erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, parágrafo 1o do CPC – Indeferimento da petição inicial que se impõe – A pretensão do autor não se amolda à hipótese de erro de fato verificável dos autos – Demandante que, citado, optou por não se defender no processo e, após a prolação da sentença, não interpôs recurso – Rescisão de sentença que, como medida grave e excepcional, somente é admitida nos casos expressamente previstos no art. art. 966 do CPC, nos quais não se insere o reexame de matéria fática, não constituindo sucedâneo de recurso – Irrelevância do fato de que a edificação não se encontra em área de sua propriedade – Não enquadramento na disposição do parágrafo 1o do art. 966 do CPC – Carência de ação – Extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, do CPC – Petição inicial indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2150226-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é autor ALOISIO DE
OLIVEIRA ROCHA JUNIOR, é réu MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a petição
inicial. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150226-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.185
2
Voto no 35.185
Ação Rescisória n. 2150226-85.2020.8.26.0000
Autor: Aloisio de Oliveira Rocha Junior
Réu: Município da Estância Balneária de Ubatuba
Comarca: Ubatuba
Ação Rescisória Pretensão do autor de desconstituir sentença
de procedência proferida em ação demolitória proposta contra
ele pelo Município Alegação de erro de fato, nos termos do
art. 966, VIII, parágrafo 1o do CPC Indeferimento da petição
inicial que se impõe A pretensão do autor não se amolda à
hipótese de erro de fato verificável dos autos Demandante
que, citado, optou por não se defender no processo e, após a
prolação da sentença, não interpôs recurso
Rescisão de
sentença que, como medida grave e excepcional, somente é
admitida nos casos expressamente previstos no art. art. 966 do
CPC, nos quais não se insere o reexame de matéria fática, não
constituindo sucedâneo de recurso Irrelevância do fato de que
a edificação não se encontra em área de sua propriedade Não
enquadramento na disposição do parágrafo 1o do art. 966 do
CPC Carência de ação Extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, do CPC
Petição inicial indeferida.
1. Trata-se de Ação Rescisória proposta em face de
sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Ubatuba,
que julgou procedente a ação demolitória proposta pela Prefeitura Municipal de
Ubatuba em face do ora autor.
Pretende
o
autor
a
rescisão
da
sentença,
argumentando, em síntese, que a obra irregular que o Município pretende ver
demolida não está nos limites de sua propriedade, e sim no lote vizinho. Afirma
que nunca deveria ter constado no polo passivo do procedimento administrativo,
o que se deu por erro grosseiro do Município (fls. 01/06).
Pedido acompanhado de documentos de fls. 10/26.
É o relatório.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial.
Da análise dos autos, verifica-se que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150226-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.185
3
fundamenta o ajuizamento da presente ação rescisória no art. 966, VIII, do
Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
(...)
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame
dos autos.”
Outrossim, a alegação de erro de fato deve obedecer a
requisitos bem definidos, conforme se verifica da leitura do § 1o do artigo acima
transcrito:
“§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente
ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Todavia,
os
fatos
narrados
não
levam
às
consequências jurídicas pretendidas pelo autor, vale dizer, não há que se falar
em erro de fato verificável do exame dos autos.
No caso concreto, o autor, citado, optou por não se
defender no processo e, após a prolação da sentença, não interpôs recurso.
Diante das circunstâncias concretas do caso, não se pode identificar, no
julgamento, a situação indicada no inciso VIII do artigo 966 do CPC, como
pretende o autor, sendo caso de evidente tentativa de reforma da decisão por via
inadequada.
O exame mais cuidadoso da ação originária da
presente demanda demonstra que o requerente objetiva, na verdade, a
modificação da sentença que julgou procedente a ação demolitória, em patente
manobra para transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal, o que não se
admite.
Com efeito, se há erro de fato na situação retratada
nos autos da ação demolitória (o que tampouco se demonstrou), tal decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150226-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.185
4
inércia do próprio autor, que, regularmente intimado da demanda, quedou-se
inerte, deixando de apresentar defesa ou pleitear oportunamente a produção de
provas aptas a comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do suposto
direito do Município de Ubatuba.
O próprio autor afirma, na inicial, que foi informado da
existência de documento a ser entregue, proveniente da Justiça de Ubatuba,
razão pela qual compareceu ao cartório para informar seu endereço, conforme se
verifica às fls. 68 dos autos da ação demolitória.
Ainda que não tivesse sido notificado da existência da
demanda a tempo de apresentar defesa, o que é controverso, o autor admite ter
sido intimado da sentença, não se justificando a ausência de interposição do
recurso de apelação oportuno.
No mais, o fato de que a construção a ser demolida
não se encontra nos limites do terreno do autor é irrelevante para o julgamento da
demanda demolitória. Trata-se, aliás, de constatação óbvia, vez que é elemento
que fundamenta a ação.
Ausente demonstração do suposto erro grosseiro com
que agiu o Município em apontar o autor como responsável pela edificação, o que
somente seria possível mediante dilação probatória, não há como apontar erro de
fato na sentença que acolheu a pretensão da inicial, vez que, conforme exigência
do § 1o do art. 966 do CPC, é indispensável que “o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Assim, não há como reconhecer erro de fato na
sentença proferida.
Como sabido, a rescisória tem por objetivo a
desconstituição da coisa julgada que recobre as decisões judiciais definitivas,
possibilitando nova apreciação da lide. Entretanto, como medida grave,
excepcional, somente é admitida nos casos expressamente previstos no art. art.
966 do CPC, nos quais não se insere o reexame de matéria fática, não
constituindo sucedâneo de recurso.
Ainda, como ponderou o Nobre Des. Maia da Cunha,
ao relatar a Ação Rescisória no 2010186-63.2014.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2150226-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.185
5
“A partir do momento em que, fora dos casos legais, se
adotar a simples revisão da sentença transitada em julgado, a
consequência será a imediata revisão de todas as decisões que,
tal como a que se coloca em julgamento, foi proferida após o
devido processo legal e mediante análise de todas as provas
produzidas pelas partes. Além de, o que é pior, transformar a
ação rescisória em substitutiva da apelação que, por qualquer
motivo, não tenha sido interposta no prazo legal.”
Bem se vê, portanto, que a hipótese trazida a exame
não constitui situação de erro de fato, não se amoldando ao dispositivo indicado
na inicial (art. 966, VIII, do CPC).
Nada há, pois, que configure o interesse processual
em relação a esta rescisória que, como visto, configura típico caso de carência de
ação. Nessa conformidade, ante a manifesta ausência de interesse do autor,
deve ser indeferida a petição inicial, julgando-se extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, ambos do
Código de Processo Civil.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, indefiro a
petição inicial.
Sidney Romano dos Reis
Relator